Tribunal: TJPA
Processo: 0001691-97.1996.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001691-97.1996.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, JOSE FERNANDO DE MENDONCA GOMES JUNIOR

APELADO: JOSE FERNANDO DE MENDONCA GOMES JUNIOR, BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001691.97.1996.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ - S.A

AGRAVADO: JOSÉ FERNANDO DE MENDONÇA GOMES JUNIOR E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. APLICAÇÃO DO IAC DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ contra decisão monocrática que negou provimento à apelação adesiva, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução e extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC). O agravante sustenta ausência de inércia, paralisação por falha do Judiciário, necessidade de intimação prévia e violação ao impulso oficial, requerendo o afastamento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve prescrição intercorrente em razão da paralisação do processo por inércia do exequente por longo período; e (ii) é necessária a intimação prévia pessoal do credor para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução permaneceu paralisada por mais de 14 anos (1987 a 2001), sem qualquer diligência do exequente, caracterizando inércia prolongada e injustificada.

4. O impulso oficial não afasta o dever do credor de promover o andamento da execução, sendo sua a responsabilidade primária pela satisfação do crédito.

5. A longa inércia do exequente impede a aplicação da Súmula 106 do STJ, pois a paralisação não pode ser atribuída exclusivamente ao Judiciário.

6. Nos termos do entendimento vinculante do STJ (REsp 1.604.412/SC – IAC), a prescrição intercorrente incide automaticamente após o decurso do prazo legal, independentemente de intimação pessoal prévia do credor, desde que observado o contraditório.

7. O art. 1.056 do CPC/2015 não possui efeito retroativo para reabrir prazos prescricionais já consumados sob a égide do CPC/1973.

8. No caso concreto, a prescrição já estava consumada muito antes da vigência do CPC/2015, diante do abandono do feito por mais de uma década.

9. Inexistência de hipótese para aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, por ausência de caráter manifestamente inadmissível ou protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. “A prescrição intercorrente se configura quando a execução permanece paralisada por inércia do exequente por prazo superior ao prescricional do direito material.”

2.“O dever de impulso processual na execução é primariamente do credor, não sendo afastado pelo princípio do impulso oficial.”

3. “É desnecessária a intimação pessoal prévia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado em IAC do STJ, desde que assegurado o contraditório.”

4. “O art. 1.056 do CPC/2015 não retroage para reabrir prazos prescricionais já consumados sob a vigência do CPC/1973.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 487, II, 1.021, § 4º, 1.056; CPC/1973; Código Civil, art. 202, parágrafo único; Lei 6.830/1980, art. 40, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 22.02.2018.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 27/04/2026 e encerramento às 14h do dia 05/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ contra decisão monocrática que negou provimento à apelação adesiva, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Irresignado, o BANPARÁ interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese: (I) inexistência de inércia do exequente; (II) paralisação do feito por falha do Poder Judiciário; (III) necessidade de prévia intimação do exequente antes do reconhecimento da prescrição intercorrente; (IV) violação ao princípio do impulso oficial do processo. Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada, com o afastamento da prescrição intercorrente e o prosseguimento da execução.

Apresentadas contrarrazões, a parte agravada sustenta que o recurso apenas reproduz argumentos já examinados, inexistindo fundamentos novos aptos a infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual requer sua manutenção.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Passo ao exame do mérito.

A análise minuciosa dos autos, já empreendida na decisão monocrática, revela que a execução permaneceu paralisada por mais de 14 anos, entre o despacho que determinou a intimação do depositário (21/05/1987, mandado expedido em 22/05/1987 - Id. 11928070 - Pág. 1) e a certificação da Secretaria em 06/08/2001, acerca da paralisação do feito por falta de diligência do exequente (Id. 11928070 - Pág. 3).

Não assiste razão ao agravante quando tenta imputar a paralisação do feito exclusivamente ao mecanismo judiciário. Embora o impulso oficial seja um dever do magistrado, o processo de execução é movido pelo interesse do credor, a quem cabe a diligência primária de promover os atos necessários à satisfação de seu crédito.

No caso concreto, o hiato de 14 anos (1987 a 2001) sem que o Banco sequer peticionasse para acompanhar o andamento do mandado de intimação transborda qualquer limite de razoabilidade. A inércia prolongada e injustificada do credor afasta a aplicação da Súmula nº 106 do STJ, pois a demora não pode ser atribuída exclusivamente aos serviços judiciários. A jurisprudência é clara ao definir que compete ao exequente diligenciar para o efetivo prosseguimento do feito. Vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE SEIS ANOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia/PA, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fundada em cédula de crédito bancário, ajuizada em 2011, com vencimento do título em 16/11/2013. Alegou-se, na apelação, ausência de intimação prévia quanto à possibilidade de reconhecimento da prescrição, além de inércia atribuída exclusivamente à morosidade do Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente na execução baseada em cédula de crédito bancário; e (ii) estabelecer se a ausência de intimação prévia ao credor inviabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente incide quando, no curso da execução, ocorre a paralisação do processo por inércia do credor, durante período superior ao prazo prescricional do direito material vindicado, nos termos da Súmula 150 do STF e art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

O pedido de suspensão do processo em razão de acordo firmado entre as partes não foi expressamente homologado pelo juízo, e o credor permaneceu inerte por mais de seis anos após a alegada inadimplência da devedora, somente se manifestando após provocação judicial.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.604.412/SC – IAC), é desnecessária a intimação prévia do credor para reconhecimento da prescrição intercorrente quando já configurada a inércia, inclusive diante de tentativa infrutífera de localização de bens ou cumprimento de acordo.

A alegação de que a paralisação do feito decorreu exclusivamente de morosidade judicial não se sustenta, pois incumbia ao exequente, como parte interessada, diligenciar para impulsionar o feito, inclusive quanto à comunicação de descumprimento do acordo e pedido de prosseguimento da execução.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é trienal, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, e já estava esgotado desde, no mínimo, 2017. A execução foi ajuizada em 2011, e até a sentença, proferida em 2023, não houve localização de bens ou nova tentativa de penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial ocorre quando o processo permanece paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional do direito material vindicado.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de três anos, conforme art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

A intimação prévia do exequente é desnecessária quando já configurada a inércia processual prolongada e o decurso do prazo prescricional.

A mera alegação de morosidade judicial não afasta o dever do credor de diligenciar para o regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 10, 487, II, 921, § 5º; CC, art. 206, § 3º, VIII; Súmula 150 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 22.02.2018; TJ-MG, AC 01012649220118130016, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 18.05.2023; TJ-DF, AC 0022299-16.2011.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde, j. 07.04.2021; TJ-SP, AC 0026821-21.2003.8.26.0007, Rel. Des. Sergio Gomes, j. 17.05.2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00018733720118140017 31136507, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 14/10/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Quanto à tese de necessidade de intimação pessoal prévia do exequente para a configuração da prescrição intercorrente, o argumento encontra óbice intransponível na jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, fixada em sede de Incidente de Assunção de Competência (IAC).

O STJ, no julgamento do REsp 1.604.412/SC (Tema 1 do IAC), consolidou o entendimento de que, nas causas regidas pelo CPC/73, o prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o decurso de um ano da suspensão do processo por ausência de bens, independentemente de intimação pessoal do credor. A tese firmada exige apenas que, antes de declarar a prescrição de ofício, seja oportunizado o contraditório, o que foi devidamente observado.

Confira-se a tese firmada:

STJ — REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1 — Publicado em 22/08/2018

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

Ademais, no que tange à aplicação do art. 1.056 do CPC/2015, a própria tese 1.3 do IAC/STJ esclarece que a norma não tem efeito retroativo para reabrir prazos já consumados sob a égide do CPC/73. No presente caso, a prescrição já havia se consumado muito antes da vigência do novo Código, uma vez que o prazo prescricional foi largamente superado pelo abandono de 14 anos iniciado em 1987.

Assim, a decisão monocrática agravada não padece de qualquer erro de julgamento, pois a inércia do Banco agravante permitiu que a pretensão executiva fosse fulminada pelo tempo, em respeito ao princípio da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

Por fim, quanto ao pedido de afastamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, entendo que, embora o recurso não tenha prosperado, o exercício do direito de recorrer, por si só, não configura agravo manifestamente inadmissível ou infundado a ponto de ensejar a penalidade automática, razão pela qual deixo de aplicá-la.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 08/05/2026